Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730642-71.2022.8.07.0001 APELANTE: ANELISE ACACIA LIMA MUNIZ GOMES APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação da Ré contra a r. sentença que, em Ação Monitória, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Na Apelação Id. 45600538, a Apelante (ré), em preliminar, requer a concessão de gratuidade de justiça. Afirma que se observa na leitura dos §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC, que as pessoas naturais possuem presunção de veracidade na alegação de insuficiência de recursos, e tal presunção só pode ser afastada se constarem nos autos elementos que demonstrem o contrário. Sustenta que não tem a obrigação de comprovar o direito à gratuidade de justiça gratuita, pois é direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, independentemente de ostentar fins lucrativos. Aduz que por não haver nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira de a Apelante (ré) arcar com as despesas do processo, a concessão de gratuidade de justiça é medida de rigor, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Junta cópias dos seus contracheques. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, a Apelante (ré) está dispensada de comprovar o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. A Apelante (ré) não recolheu o preparo e pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Inicialmente, cumpre ressaltar que a Apelante (ré) não é beneficiário da gratuidade de justiça, pois o correspondente pedido foi indeferido, tendo em vista ausência de comprovação da sua hipossuficiência – Id. 45600527, decisão que se encontra preclusa. Assim, eventual deferimento de gratuidade de justiça na instância revisora terá efeitos ex nunc. No que toca ao pleito de gratuidade de justiça, razão não assiste à Apelante (ré). A finalidade do benefício é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte que requer o benefício demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ainda dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, constata-se que os documentos (contracheques) Ids. 45600539 e 45600540 comprovam a capacidade financeira de a Apelante (ré) custear o preparo, de módico valor. Noto que recebeu em janeiro e fevereiro deste ano os valores brutos de R$ 8.167,01 (oito mil, cento e sessenta e sete reais e um centavo) e R$ 7.686,60 (sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), respectivamente. O fato de constar nas folhas de pagamentos o empréstimo consignado do Banco Itaú no valor de R$ 2.005,02 (dois mil e cinco reais e dois centavos) não ampara o deferimento da gratuidade de justiça, porquanto a Apelante (ré) não comprovou despesa que a impeça de arcar com o pagamento do preparo, que, repito, tem valor módico. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 3. Preliminar de não concessão do benefício da gratuidade da justiça suscitada de ofício acolhida.” (Acórdão 1706960, 07399321620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de Gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida. 2. Não demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, por meio de documentação atualizada, o indeferimento dos benefícios da Gratuidade de Justiça é medida acertada. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1705926, 07015744520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CABÍVEL. NÃO INTERPOSTO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, cabe ao autor cumprir a emenda à inicial determinada pelo magistrado a quo, recolhendo as custas processuais, ou caso discorde, interpor o recurso cabível, sob pena de ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1705017, 07066472920228070001, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o pagamento do preparo não agravará em nada a situação financeira da Apelante (ré), e não a impedirá de viver com dignidade. Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo da Apelação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora